Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTNF. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ABATIMENTO DE BTN. NÃO CABIMENTO.
1 – Preliminar. Nulidade. Erro de procedimento. Recurso cabível. Inocorrência. A liquidação individual de sentença coletiva tem objeto mais amplo do que a simples liquidação de sentença individual, na medida em que se destina a apurar também o dano individual, de modo que o seu conteúdo se assemelha ao da sentença singular e encerra-se mediante sentença (art. 203, §1o, do CPC), o que desafia o recurso de apelação. Não há, pois, erro de procedimento a ser reconhecido.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova a quem cabe indeferir aquelas meramente protelatórias. A liquidação da sentença coletiva que determinou adoção de novo índice de cálculo da correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 se faz mediante cálculo aritmético por aplicações eletrônicas, dispensada a perícia judicial. A apresentação da planilha com a memória dos respectivos cálculos (ID. 46248608 e 46248609) é suficiente para demonstração do valor.
3 – Abatimento do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e dos depósitos de poupança. Inaplicabilidade. O objeto da liquidação individual de sentença coletiva cinge-se à apuração do valor final resultado da condenação no processo de conhecimento. Não é cabível o abatimento previsto na Lei no 8.088/1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e dos depósitos de poupança que não consta do título.
4 – Juro de mora. Termo inicial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 685 STJ, fixou a tese de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Logo, não merece acolhimento o pleito de incidência de juros de mora a partir da citação em ação de liquidação individual.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.

J